Tribunal: TJSP
Processo: 1006511-78.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 – Acórdão readequado, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006511-78.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JOEL RO-
DRIGUES RAMON, é apelado CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Públi-
co do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão da ape-
lação readequado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este a-
córdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006511-78.2016.8.26.0602 -Voto no 30.534-JV
2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO No 1006511-78.
02016.8.26.0602.
Recorrente:
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO CBPM.
Recorrido:
JOEL RODRIGUES RAMON.
VOTO No 30.534.1
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO Juízo de
retratação CPC, art. 1.040, II Julgamento do STJ no RE
1.492.221-PR (Tema 905) Correção monetária Aplicação
do IPCA-E Índice recomendado pelo STF e STJ Juros de
mora pelos índices da Lei 11.960/09 Acórdão readequado,
conforme a fundamentação.
Por v. Acórdão de 17/04/2017, 1 esta C. 12a Câmara deu pro-
vimento, em parte, ao recurso de apelação do autor, determinou a devolução
da contribuição de assistência médico-hospitalar e odontológica da Cruz Azul
de São Paulo a partir da citação; correção monetária pelo IPCA e juros da ca-
derneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/09;
Interpõe a CBPM recursos extraordinário e especial para in-
cidência dos índices de correção monetária da Lei 11.960/09. 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público or-
dena retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da funda-
mentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão do C. Su-
1 Acórdão, fls. 165/169.
2 Fls. 182/188 e 190/197.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006511-78.2016.8.26.0602 -Voto no 30.534-JV
3
perior Tribunal de Justiça. 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no art.
1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no RE no 1.492.221-PR
(Tema 905).
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável nas con-
denações judiciais impostas à FESP, independentemente de sua natureza, os
valores deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E).
Sobre a questão da correção monetária (Tema 810), observo
que os EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz Fux), com repercussão
geral, ao qual foi excepcionalmente concedido efeito suspensivo, tais embargos
foram rejeitados pelo STF, por decisão de 03-10-2019; o teor do v. acórdão a-
inda não foi publicado, mas a decisão já foi proferida e deve ser observada.
Especificamente em relação a isso, ressalte-se o entendi-
3 Fls. 203/205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006511-78.2016.8.26.0602 -Voto no 30.534-JV
4
mento do C. STF no seguinte sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possibi-
lidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o
entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza
o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, indepen-
dentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. A-
gravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o,
do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por
cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do
CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.”
(Supremo Tribunal Federal, RE 612375 AgR/DF, Segunda Turma, j.
21/08/2017, Min. Rel. Dias Toffoli) (grifei|).
No mesmo sentido é a decisão do STJ no RE nos EDcl em
REsp no 1.492.221-PR, decidiu que os índices de correção monetária da Lei
11.960/09 não são aplicáveis, a correção deve ser feita com base no IPCA-E.
No caso dos autos, o v. acórdão confirmou a sentença que
determinou a aplicação do IPCA aos índices de correção monetária; e determi-
nou incidência dos juros de mora nos termos da Lei 11.960/09.
Dessa forma, reconsidera-se o v. acórdão para que sejam a-
plicados, quanto à correção monetária, os Índices de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E).
Em acréscimo, observo que o exequente não pleiteou a apli-
cação do IPCA-E, mas taxa de juros e índices de correção monetária são ques-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006511-78.2016.8.26.0602 -Voto no 30.534-JV
5
tões de ordem pública e de natureza processual, que devem ser conhecidas de
ofício pelo juiz ou Tribunal, sem que isso implique em reformatio in pejus ou
julgamento extra petita , conforme entendimento do C. STJ (4a Turma, AgRg no
Ag 1114664/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 02/12/2010; 3a Turma,
EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j.
22/02/2011; 1a Turma, AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Min. BENEDITO GON-
ÇALVES, j. 26/02/2013).
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir
seu juízo de admissibilidade, na forma da lei, em relação ao recurso. É como
voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO READEQUADO, conforme a fun-
damentação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR